Tribunal: TJBA
Processo: 8124171-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124171-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVADA: MARIA JOSÉ BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, ANDRE NIETO MOYA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A .

Advogado(s)
:
JOSÉ ANTÔNIO MARTINS, DANIEL DE ARAÚJO PARANHOS, ANDRÉ NIETO MOYA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CRITÉRIO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. BOA-FÉ OBJETIVA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
AGRAVANTE QUE SUCUMBIU NA TOTALIDADE DOS PLEITOS
. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, no que tange à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinou a devolução de valores pagos a maior, em consonância com a jurisprudência do STJ.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira são abusivas, considerando os parâmetros da taxa média de mercado; (ii) determinar a devolução dos valores eventualmente pagos a maior; (iii) e, aplicação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 596/STF) e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura (Decreto 22.626/33), mas permite a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios, quando demonstrada abusividade evidente, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva (Súmula 382/STJ). Contudo, deve-se analisar se as taxas contratadas superam substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo este o parâmetro para apuração da abusividade.

5. No caso concreto, constatou-se que as taxas de juros aplicadas não estão alinhadas com a taxa média de mercado (1,59% a.m. e 20,91% a.a.), vigente à época da contratação, havendo evidências, na espécie, de desvantagem exagerada para o consumidor ou de violação ao equilíbrio contratual.

6. Quanto à devolução de valores pagos a maior, não se pode olvidar do mais recente entendimento do STJ, submetido ao Tema Repetitivo nº 929, segundo o qual a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, não mais depende da comprovação da má-fé do prestador do serviço, devendo, apenas, ser demonstrada a conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente arbitrados em favor da parte autora, tendo em vista a procedência de seus pedidos, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, sem elementos que justifiquem qualquer alteração no
decisum
.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192, §3º (revogado pela EC 40/2003); Decreto 22.626/33; CC/2002, arts. 591 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 51, IV e §1º; CPC, art. 85, §2º; Lei 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382 e 530; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, Tema Repetitivo 929 (EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020); STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 04/12/2007; TJBA, Súmula 13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8124171-06.2022.8.05.0001
, tendo
como Agravante o
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravad
a

MARIA JOS
É
BORGES DOS SANTOS
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão atacada.